Tribunal: TJPA
Processo: 0008513-62.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008513-62.2019.8.14.0086

APELANTE: ACLEMILSON NASCIMENTO LIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as circunstâncias judiciais utilizadas para exasperar a pena-base foram corretamente valoradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, sendo insuficientes referências a conceitos vagos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

4. Diante da neutralização das circunstâncias judiciais negativadas, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

5. A pena concretamente fixada enseja a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois transcorrido o prazo de 4 anos desde a publicação da sentença condenatória, nos termos do art. 109, V, do CP, sem causa suspensiva ou interruptiva, impondo-se a extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido, com extinção oficiosa da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
1. A fundamentação da pena-base deve ser concreta e idônea, não podendo se basear em conceitos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 2. Redimensionada a pena e transcorrido o prazo prescricional sem causa suspensiva ou interruptiva, extingue-se a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110. CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC nº 626.522/PE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.02.2021; STJ, REsp nº 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021; Súmulas 17 e 18/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, com extinção oficiosa da punibilidade em razão da prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Aclemilson Nascimento Lira apela de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA que o condenou à pena reclusiva de 3 anos, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155 do CP (ID 7267113).

O apelante requer a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da basilar no mínimo legal, apontando fundamentação inidônea das vetoriais referentes aos antecedentes, conduta social e personalidade do agente e, caso mantidas negativadas, que cada vetorial seja exasperada à fração de 1/6 (IDs 7267114 e 7267165).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada, (ID 7267165, págs. 9/11), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo provimento do recurso (ID 7827675).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se à reforma da basilar sob o argumento de inidoneidade da negativação das circunstâncias judiciais.

Nesse particular, verifica-se que o magistrado aplicou a pena-base acima do mínimo legal diante do desvalor das vetoriais referentes à conduta social, personalidade, antecedentes e o comportamento da vítima, sob os seguintes fundamentos:

“no que diz respeito à ação criminosa, a primeira fase, a culpabilidade, revelou-se normal à espécie
; o próprio réu demonstrou conduta social e personalidade desfavorável, confirmando uma vida que segue a linha de pequenos delitos; o acusado ostenta maus antecedentes, vez que já foi julgado e condenado
; os motivos, as circunstâncias e consequência não;
e o comportamento da vítima não milita em favor do acusado
” (ID 7267113, p. 5).

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n.
1.859.301/PA
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Nessa linha de intelecção, não subsiste a negativação referente à
conduta social e personalidade
, pois conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena" (STJ,
AgRg no HC n. 626.522/PE
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 2.02.2021; no mesmo sentido: TJDFT,
ApCrim n. 0712369-94.2020.8.07.0007
, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 7.7.2022).

Além disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” (
REsp n. 1.794.854/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/6/2021).

Assim, o histórico delitivo não pode ser utilizado para desvalorar a personalidade e conduta social do apelante, motivo pelo qual neutralizo as referidas vetoriais.

Quanto aos
antecedentes criminais
, verifica-se que o apelante possui apenas um registro criminal (proc. n. 0009929-36.2017.8.14.0086, ID 7267112, pág. 8), cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 13/06/2018, portanto, antes do crime objeto destes autos, datado de 10.09.2019 (ID 7267111).

No mais, apesar de possuir outros processos criminais, segundo entendimento sumular do Superior Tribunal de Justiça, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula 444/STJ).

Nesse compasso, observa-se que o magistrado singular compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, o que impossibilita a reutilização para desfavorecer a referida vetorial, sob pena de
bis in idem.
Destarte, diante da ausência de multirreincidência, caso que permitiria o recrudescimento da basilar, neutralizo o vetor.

Sob outro ângulo, neutralizo a vetorial referente ao
comportamento da vítima
, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal, com base na súmula 18 do TJPA, segundo a qual “o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”

Destarte, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a basilar no mínimo legal, qual seja, 1 ano de reclusão e 10 dias-multa patamar que, adotados os mesmos parâmetros utilizados na sentença nas demais fases do cálculo dosimétrico, resulta na pena concreta e definitiva imposta ao recorrente, cujo regime inicial de cumprimento persiste sendo o semiaberto.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque, desde a prolação da sentença condenatória publicada na audiência de instrução e julgamento em 29.01.2020 (ID 7267112 e ID 7267113, pág. 6), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para redimensionar a pena definitiva do apelante para 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa e, de ofício, reconheço a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade de

ACLEMILSON NASCIMENTO LIRA, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110, § 1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante, que deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025